Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERE INDULTO EM FAVOR DO SENTENCIADO. DECRETO No 8.380/2014. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PENA PROVISÓRIA CUMPRIDA REFERENTE A OUTRO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO APÓS O PERÍODO DE RELEVÂNCIA DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Correto o indeferimento do benefício do indulto de pena à luz da situação processual do apenado consolidada até dezembro de 2014, visto que não resgatou 1/6 (um sexto) da pena referente aos crimes que subsidias as 3a e 4a execuções, não restando atendido o requisito objetivo exigido pelo Decreto no 8.380/2014.
2. O período de prisão provisória referente a outra execução não pode ser considerado para fins de concessão de indulto se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após o período de relevância do decreto.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o indulto de pena ao sentenciado com base no Decreto no 8.380/2014.